Tribunal: TJSP
Processo: 1016147-85.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
SEGURO CONDOMINIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamento do segurado – Preliminares afastadas com acerto – Pedido administrativo formulado – Nexo causal entre o dano e o fornecimento da energia elétrica não infirmado – Apelação não provida.